Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-43.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição, quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e não provido.